Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710441-35.2021.8.07.0020 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE ROBERTO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil S.A. (apelante) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de intempestividade do recurso, arguida nas contrarrazões de Apelação (Id. 32945988). Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora